Tribunal: TJES
Processo: 5008703-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008703-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRELLA DO NASCIMENTO BORGES e outros

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. INGRESSO TARDIO. COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que, embora tenha deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização de novo exame psicossomático e a reserva de vaga em curso futuro da PMES, indeferiu o pedido de imediata integração dos agravantes – candidatos reintegrados judicialmente ao certame – no curso de formação já em andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imediata inserção dos candidatos no curso de formação de oficiais já iniciado, mesmo após o decurso de mais de um mês de atividades; (ii) estabelecer se o indeferimento da integração imediata, com mera reserva de vaga em curso futuro, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o direito reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.019, I, do CPC permite a concessão de tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A existência de direito líquido e certo ao prosseguimento no certame foi reconhecida em decisão colegiada anterior (Apelação Cível nº 0013477-58.2019.8.08.0024), que declarou nula a eliminação dos agravantes por inaptidão psicossomática.

A limitação imposta pela decisão agravada, ao condicionar o ingresso a curso futuro incerto, esvazia a efetividade do julgado e priva os agravantes de exercício imediato do direito reconhecido.

A PMES, por meio de seu regulamento interno (art. 93 das NPCE), prevê expressamente o ingresso tardio de alunos sob regime especial de complementação, o que autoriza a integração dos agravantes ao curso já em andamento.

A alegação de prejuízo pedagógico não se sustenta diante da previsão normativa de nivelamento dos discentes que ingressam posteriormente.

O periculum in mora é evidente, diante da possibilidade de prejuízo funcional, hierárquico e remuneratório aos agravantes, caso tenham de aguardar curso futuro incerto, em descompasso com os princípios da isonomia, proteção da confiança legítima e duração razoável do processo.

O argumento de risco ao erário, aventado pelo Instituto AOCP, revela-se genérico e insuficiente para obstar a execução do direito reconhecido em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve cumprir imediatamente decisão judicial que reconhece o direito de candidatos à continuidade em concurso público, especialmente quando previsto em regulamento interno o ingresso tardio em curso de formação sob regime de complementação.

A postergação do ingresso em curso de formação, com reserva de vaga em turma futura incerta, compromete a efetividade da jurisdição e afronta os princípios da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança.

O risco de prejuízo ao erário não prevalece sobre o dano certo, iminente e irreversível à situação funcional de candidatos indevidamente eliminados do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, I; Constituição Federal, art. 5º, caput e incisos XXXV e LXXVIII; Regulamento Interno da PMES (NPCE), art. 93.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008703-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: MIRELLA DO NASCIMENTO BORGES E JORDAN EDUARDO QUIUQUI

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão que, na fase de cumprimento provisório da sentença, deferiu apenas parcialmente a tutela, autorizando novo exame psicossomático e reserva de vaga em futuro curso de formação.

Os Agravantes, militares estaduais, foram eliminados de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (CFO/PMES) em 2018, por suposta inaptidão em exame psicossomático. Após longa tramitação judicial, obtiveram êxito em apelação cível, que reconheceu a nulidade da eliminação, determinando a continuidade no certame.

Nos autos do cumprimento provisório de sentença (Proc. nº 5020045-92.2025.8.08.0024), o MM Juiz deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de novo exame psicossomático e a reserva de vaga em curso futuro do CFO/PMES, mas indeferiu o pedido de imediata integração no curso de formação já em andamento, ressaltando que:

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reconheço que o Curso de Formação de Oficiais já se encontra em andamento desde 16 de abril de 2025, tendo transcorrido mais de um mês de aulas e treinamentos. A integração imediata dos exequentes ao curso em andamento, neste momento, poderia comprometer o aproveitamento pedagógico tanto dos exequentes quanto dos demais alunos já matriculados, considerando o significativo período de atividades já realizadas.

Seguiu-se o presente recurso.

A pretensão veiculada no presente recurso cinge-se à concessão de efeito ativo, a fim de que seja determinada a imediata inserção dos Agravantes no referido curso, iniciado em 16 de abril de 2025, sob regime de complementação de estudos, nos termos do art. 93 do regulamento da PMES.

De pronto, vislumbra-se a presença dos pressupostos legais que autorizam a concessão da medida pleiteada. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou conceder tutela provisória, desde que demonstrada a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso sub examine, o
fumus boni iuris
encontra-se amplamente demonstrado na própria decisão colegiada anteriormente proferida por esta Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível nº 0013477-58.2019.8.08.0024, que reconheceu a nulidade do ato eliminatório praticado no bojo do concurso público e assegurou aos ora Agravantes o direito à continuidade no certame, com a devida reavaliação psicossomática.

A decisão agravada, ao limitar os efeitos da tutela jurisdicional deferida pelo segundo grau, impõe indevida resistência ao cumprimento integral do julgado, ao postergar
sine die
o ingresso dos candidatos no curso de formação que já se encontra em regular andamento.

Verifico que a decisão recorrida esvazia a efetividade da tutela deferida, desconsiderando que o próprio normativo interno da Polícia Militar – as Normas para o Planejamento e Conduta de Ensino (NPCE) – autoriza, de modo expresso, o ingresso tardio de discentes, mediante complementação específica, conforme art. 93:

Art. 93 – Os alunos que ingressarem no curso após o início do ano letivo serão submetidos a regime especial de estudos de complementação, visando ao nivelamento com os demais discentes, sem prejuízo da carga horária obrigatória

A negativa de integração imediata, sob o argumento de possível prejuízo pedagógico, revela-se inconsistente e dissociada da realidade normativa e administrativa da própria corporação, que já contempla, de forma expressa, a possibilidade excepcional de ingresso em momento posterior, exatamente para situações análogas à dos autos.

A par disso, o
periculum in mora
revela-se notório. Os agravantes já foram preteridos em 2018 e vêm sofrendo, desde então, as consequências de uma eliminação posteriormente declarada nula por esta instância.

A simples reserva de vaga em curso futuro, que sequer possui previsão concreta de abertura, representa nova ofensa ao direito judicialmente reconhecido, agravando os efeitos da preterição já consolidada no tempo, e afrontando os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, previstos na Constituição da República.

Não bastasse, a legislação estadual que regula a carreira de oficiais da Polícia Militar pauta-se pelos critérios de antiguidade e merecimento, de modo que eventual ingresso dos Agravantes em nova turma – que sequer há previsão de ocorrência – poderá implicar prejuízo funcional e hierárquico, colocando-os em desvantagem objetiva frente aos atuais integrantes da turma de 2025, em ofensa ao princípio da proteção à confiança legítima.

Finalmente, no que tange aos argumentos expendidos em contrarrazões pelo INSTITUTO AOCP, entendo que não se sustentam. Embora a cautela com o erário seja um dever da Administração e do Judiciário, não pode servir de pretexto para aniquilar um direito já reconhecido em juízo.

A realização do novo exame psicossomático, determinada pelo acórdão, é medida que se impõe, mas sua execução deve ser compatibilizada com a urgência do direito à formação.

A solução que melhor harmoniza os interesses em jogo não é a postergação do ingresso, mas a imediata integração dos Agravantes ao curso, sob o regime de complementação de estudos já previsto, cumulada com a célere designação da reavaliação psicossomática. O risco ao erário, meramente hipotético, não pode prevalecer sobre o dano certo, iminente e irreversível à carreira dos Agravantes.

De se concluir que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da jurisdição, priva os Agravantes de seu direito reconhecido e ignora a própria regulamentação interna da Administração Pública, que viabiliza o regime excepcional de complementação para ingresso tardio no curso.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a decisão interlocutória recorrida, determinar a imediata integração dos Agravantes ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - CFO/PMES 2024, iniciado em 16 de abril de 2025, sob regime de complementação de estudos, na forma do art. 93 das NPCE da PMES, confirmando, em todos os seus termos, a tutela recursal antecipada anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.